Tribunal: TJDFT
Processo: 0732146-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. EQUIPARAÇÃO COM A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE DÉBITOS. SUBMISSÃO AO RITO DOS PRECATÓRIOS. ADPF 949/STF. DECISÃO MANTIDA.
1. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – Novacap, nos termos dos artigos 1o e 3o da Lei 5.861/72, é empresa pública que exerce atividade econômica nos domínios do direito privado.
2. No entanto, de acordo com entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental no 949/DF, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap deve se submeter ao regime dos precatórios próprio da Fazenda Pública, previsto no art. 100 da Constituição Federal.
2. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.